Tribunal: TJES
Processo: 0004785-62.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Previdenciário; Concessão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0004785-62.2018.8.08.0038

APTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO: RIVELINO ALVES

RELATORA: DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: apelação cível e remessa necessária. ação previdenciária. INCAPACIDADE permanente e total PARA O TRABALHO DEMONSTRADA.
auxílio-acidente devido. AUXÍLIO-ACIDENTE
.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA PREJUDICADA.

1- Restou demonstrado pelo conjunto probatório constante dos autos, quais sejam, laudo médico, bem como pelo Laudo Pericial, que o Apelado faz jus aos benefícios de auxílio-acidente assim como aposentadoria por invalidez, vez que comprovados a prova do acidente, o nexo causal e a sequela redutiva da capacidade laboral.

2- Tendo em vista que a debilidade foi permanente e total, sendo oriunda do acidente individualizado, deve ser concedido o auxílio-acidente desde o requerimento administrativo (09/08/2007) até a data da concessão da aposentadoria, descontadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, neste sentido o art. 86, parágrafo 1º, da lei 8.213/91.

3- Considerando a idade do segurado (nascido em 12/02/1976), o grau de escolaridade (2ª série do ensino fundamental), a limitação adquirida (visão monocrática), assim como a característica das atividades por ele desempenhadas, entendo inadequada sua reabilitação para outro tipo de atividade profissional para garantir seu sustento.

4- Restando demonstrada a doença laborativa do segurado e a impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do artigo 42 da Lei 8.213/91.

5. Apelação conhecida e improvida. Remessa prejudicada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da apelação cível, para, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, bem como manter inalterada a sentença de primeiro grau. Remessa necessária prejudicada.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004785-62.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: RIVELINO ALVES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0004785-62.2018.8.08.0038

APTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO: RIVELINO ALVES

RELATORA: DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, irresignado com a sentença ID. 1978743 – fls. 33/37, na qual o MM. Juiz de primeiro grau, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a parte Apelante a conceder o benefício de auxílio acidente à parte autora/Apelada, desde o requerimento administrativo (09/08/2007), bem como, no mesmo ato, concedeu a tutela de urgência para implementar o benefício de aposentadoria por invalidez, sob pena de multa diária na quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em seu arrazoado recursal ID. 1978743 – fls. 47/55, a Autarquia Apelante sustenta, em síntese, que o Apelado não padece de restrição grave para o desenvolvimento de suas atividades laborais devendo ser afastado a concessão dos benefícios previdenciários.

Nas Contrarrazões ID. 1978743 – fls. 61/69, o Apelado pugna pelo

desprovimento do recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 08 de Julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0004785-62.2018.8.08.0038

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO: RIVELINO ALVES

RELATORA: DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível

interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, irresignado com a sentença ID. 1978743 – fls. 33/37, na qual o MM. Juiz de primeiro grau, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a parte Apelante a conceder o benefício de auxílio acidente à parte autora/Apelada, desde o requerimento administrativo (09/08/2007), bem como, no mesmo ato, concedeu a tutela de urgência para implementar o benefício de aposentadoria por invalidez, sob pena de multa diária na quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em seu arrazoado recursal ID. 1978743 – fls. 47/55, a Autarquia Apelante sustenta, em síntese, que o Apelado não padece de restrição grave para o desenvolvimento de suas atividades laborais devendo ser afastado a concessão dos benefícios previdenciários.

A despeito dos autos terem sido encaminhados a este e. Tribunal somente como Apelação Cível, vejo que o presente caso comporta analise sob a ótica do Reexame Necessário com a qual passo analisar.

Pois bem.

Inicialmente, afirma o segurado em sua exordial que desempenhava a função de “
trabalhador agropecuário em matadouro de boi
”, quando sofreu acidente profissional resultando na perda da visão do olho esquerdo. Diante disto, argui que está incapacitado para realizar atividades na área rural.

Desta feita, a questão debatida no presente recurso cinge-se à verificação de ocorrência de causa acidentária e seu nexo de causalidade entre as lesões incapacitantes e o trabalho realizado pelo Apelado.

No ID. 1978742, fl. 84, foi colacionado aos autos, laudo emitido pelo Dr. Sergio Alves Teixeira, datado de 10/07/07, onde consta que o Apelado possui visão monocular, devido a acidente com faca em seu trabalho, na qual resultou em cicatrizes coronárias irreversíveis, CID. H 17.

Destarte, através da prova pericial (ID. 1978743 fls. 3/13), restou consignado que o segurado, em virtude do Traumatismo decorrente de acidente de trabalho, o Apelado sofre de incapacidade permanente e total para o trabalho. Nesse sentido, vejamos os itens a seguir:

Dos quesitos apresentados pelo INSS:

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID):

Resp: Cegueira em olho esquerdo secundária a trauma (H54).

3) Causa provável da doença/moléstia/incapacidade:

Resp. Traumatismo em acidente do trabalho.

6) Doença/moléstia ou sessão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a reposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão:

Resp. Sim. A função de vaqueiro e trabalhador agropecuário exige uso da visão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resp. Permanente e total.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão:

Resp. Sim. Periciado ainda apresentava a lesão permanente e irreversível.

Diante desse quadro, verificou-se que a sequela decorrente de acidente do trabalho, causou redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, qual seja, trabalhador agropecuário em matadouro de boi.

Nesse sentido o magistrado
a quo
julgou procedentes os pleitos autorais, para condenar o INSS ao pagamento do benefício de Auxílio-Acidente, bem como conceder o benefício de aposentadoria por invalidez.

Contudo, o Instituto Apelante entende que não deve haver condenação em relação aos benefícios previdenciários, haja vista a ausência de nexo causalidade entre a lesão incapacitante e o trabalho realizado pelo Apelado.

Com o devido respeito, tal fundamento não procede. Explico.

Isto por que, restou demonstrado pelo conjunto probatório constante dos autos, quais sejam, laudo médico ID. 1978742, fl. 84, bem como pelo Laudo Pericial, que o Apelado faz jus aos benefícios de auxílio-acidente, assim como aposentadoria por invalidez, vez que comprovado a prova do acidente, o nexo causal e a sequela redutiva da capacidade laboral. Neste sentido este e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO - INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA COMPROVADA BENEFÍCIOS DEVIDOS JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO RECURSO CONHECIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1
. A concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral, conforme se depreende das disposições do artigo 19 da Lei n.º 8.213/91.
2. O acervo probatório se mostrou apto a permitir a formação do juízo de convencimento acerca da existência de comprovação do nexo causal entre o acidente, a incapacidade e a atividade laboral exercida pela autora. 2.1 A prova pericial produzida também destacou com clareza que a autora possui sequelas decorrentes de acidente de trabalho; que tais sequelas são irreversíveis; a incapacidade é parcial de definitiva, e que a autora pode ser reabilitada para exercício de outras atividades, motivo pelo qual detecta-se a pertinência jurídica do comando contido na sentença de manutenção do auxílio-doença até que seja efetivada a sobredita reabilitação/readaptação. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190029165, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

Destarte, tendo em vista que a debilidade foi permanente e total (conforme laudo pericial, item 7 dos quesitos apresentados pelo INSS) e, sendo oriunda do acidente individualizado, deve ser concedido o auxílio-acidente desde o requerimento administrativo (09/08/2007) até a data da concessão da aposentadoria, descontadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, neste sentido o art. 86, parágrafo 1º, da lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 1.500, 00) EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS RESULTANTES DA CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM ACIDENTÁRIO. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, ao segurado, que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

[...]

(AgRg no AREsp 273.026/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016).

Assim,
in casu
, considerando a idade do segurado (nascido em 12/02/1976), o grau de escolaridade (2ª série do ensino fundamental), a limitação adquirida (visão monocular), e as características das atividades por ele desempenhadas, entendo inadequada sua reabilitação para outro tipo de atividade profissional para garantir seu sustento.

Neste sentido, restando demonstrada a doença laborativa do segurado e sua impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do artigo 42 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Ilustrando:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANTIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária pressupõe a comprovação do acidente, o nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho, bem como a redução da capacidade laboral. 2.
É devida a concessão do benefício quando demonstrado por prova documental e pericial que a incapacidade do segurado é insusceptível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência.
3. A correção monetária das condenações judiciais de natureza previdenciária conta-se a partir do vencimento de cada prestação, com base no INPC, na forma do disposto no art. 41-A, da Lei n.º 8.213/91. Os juros de mora são aplicados na forma do art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97 c/c a Lei n.º 11.960/09, a partir da citação. 4. No caso de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC/15. 5. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 030190063385, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso voluntário, para
, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. Remessa Necessária prejudicada.

Em função do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, para o patamar de 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0004785-62.2018.8.08.0038

APTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO: RIVELINO ALVES

RELATORA: DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: apelação cível e remessa necessária. ação previdenciária. INCAPACIDADE permanente e total PARA O TRABALHO DEMONSTRADA.
auxílio-acidente devido. AUXÍLIO-ACIDENTE
.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA PREJUDICADA.

1- Restou demonstrado pelo conjunto probatório constante dos autos, quais sejam, laudo médico, bem como pelo Laudo Pericial, que o Apelado faz jus aos benefícios de auxílio-acidente assim como aposentadoria por invalidez, vez que comprovados a prova do acidente, o nexo causal e a sequela redutiva da capacidade laboral.

2- Tendo em vista que a debilidade foi permanente e total, sendo oriunda do acidente individualizado, deve ser concedido o auxílio-acidente desde o requerimento administrativo (09/08/2007) até a data da concessão da aposentadoria, descontadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, neste sentido o art. 86, parágrafo 1º, da lei 8.213/91.

3- Considerando a idade do segurado (nascido em 12/02/1976), o grau de escolaridade (2ª série do ensino fundamental), a limitação adquirida (visão monocrática), assim como a característica das atividades por ele desempenhadas, entendo inadequada sua reabilitação para outro tipo de atividade profissional para garantir seu sustento.

4- Restando demonstrada a doença laborativa do segurado e a impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do artigo 42 da Lei 8.213/91.

5. Apelação conhecida e improvida. Remessa prejudicada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da apelação cível, para, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, bem como manter inalterada a sentença de primeiro grau. Remessa necessária prejudicada.

Vitória,

de

de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.